Tribunal: TJBA
Processo: 0000613-21.2016.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000613-21.2016.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE URANDI e outros

Advogado(s)
:
ANALICE SOARES DE SOUZA SANTOS, JANSEN RODRIGUES MORAIS, EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

APELADO: ADRIANA RODRIGUES CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR, ANALICE SOARES DE SOUZA SANTOS, JANSEN RODRIGUES MORAIS

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO POR TITULAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. SERVIDOR ATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RECÁLCULO. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECURSOS CONHECIDOS. E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada por servidora pública municipal, com pedido de (i) Mudança da Classe B para a C; (ii) conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída; (iii) recálculo dos adicionais por tempo de serviço (ATS); e (iv) regularização do recolhimento das contribuições previdenciárias devidas. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o direito à correção dos ATS conforme a Lei Municipal nº 19/2005, determinando o envio de informações ao INSS e o recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes. Foram interpostos recursos de apelação por ambas as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se assiste razão a progressão por titulação; (ii) se é cabível a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidora ainda em atividade; (iii) estabelecer se houve ilegalidade no cálculo dos adicionais por tempo de serviço (ATS); (iv) determinar se é legítima a condenação do ente municipal ao recolhimento de contribuições previdenciárias das verbas reconhecidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Autora não trouxe aos autos prova que cumpriu os requisitos necessários à comprovação da realização de cursos de pós-graduação com grau de especialização, mestrado ou doutorado, na área de educação, reconhecida por órgão federal competente, ou mesmo que realizou requerimento de progressão administrativamente, requisito essencial, conforme estabelece a
Lei Municipal nº 001, de 2009.

A conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída somente é admitida aos servidores que não mais possam fruí-la, por aposentadoria ou exoneração, conforme entendimento firmado pelo STF (ARE 721.001/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes) e reiterado pelo STJ, de modo que a autora, ainda em atividade, não faz jus à indenização.

O prévio requerimento administrativo não é exigido para o reconhecimento judicial da indenização por licença-prêmio não gozada, conforme entendimento do STJ (REsp 1881283/RN e AgInt no REsp 1901702/AM), mas essa premissa não se aplica à autora em razão de sua condição de servidora ativa.

A análise dos documentos comprova falha no cálculo dos adicionais por tempo de serviço, em desconformidade com o art. 44, parágrafo único, da Lei Municipal nº 19/2005, sendo devido o recálculo conforme o percentual e o tempo de exercício previstos em lei.

O recolhimento das contribuições previdenciárias é obrigação do ente público empregador, nos termos do art. 30, I, “a”, da Lei nº 8.212/91, e sua omissão configura ato ilícito, legitimando a atuação judicial para compelir o Município à regularização.

A autora não possui legitimidade ativa para pleitear em nome próprio os valores eventualmente descontados e não repassados ao INSS, por se tratar de direito da autarquia previdenciária, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A Lei Municipal nº 001, de 2009, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Urandi, em seu art. 48 é claro quando prevê que a progressão por titulação depende de habilitação específica.

A conversão em pecúnia de licença-prêmio somente é devida a servidor aposentado ou exonerado, não sendo cabível a servidor em atividade.

O adicional por tempo de serviço deve observar os critérios da Lei Municipal nº 19/2005, com direito ao recálculo sempre que comprovado o cumprimento do tempo exigido.

O ente público tem a obrigação legal de recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre verbas devidas ao servidor, sob pena de violação ao art. 30, I, "a", da Lei nº 8.212/91.

O servidor não possui legitimidade ativa para pleitear judicialmente o repasse ao INSS de contribuições descontadas e não repassadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 13; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 8.212/91, art. 30, I, “a”; Lei Municipal nº 19/2005, arts. 44 e 62.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 721.001/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.10.2014; STJ, REsp 1881283/RN, Rel. Min. Assusete Magalhães, 1ª Seção, j. 22.06.2022; STJ, AgInt no REsp 1901702/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 24.02.2021; TJ-BA, Apelação nº 8000213-66.2017.8.05.0224, Rel. Des. Ângelo Jerônimo, 4ª Câmara Cível, j. 07.10.2024; TJ-BA, Apelação nº 0000579-46.2016.8.05.0268, Rel. Desa. Carmem Lúcia Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 16.07.2024; TJ-ES, Apelação/Remessa Necessária nº 0002432-85.2018.8.08.0026, Rel. Des. Débora Maria Correa da Silva, 4ª Câmara Cível;
(TJ-BA - APL: 8000543-26.2022.8.05.0212, Relator: Desa. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/06/2024); (TJ-BA - APL: 8000544-11.2022.8.05.0212, Relator: Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2024);
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-BA - APL: 8000531-12.2022.8.05.0212, Relator: J Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto , Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 14/05/2024)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis simultâneas nº 0000613-21.2016.805.0268
, em que figuram como apelantes e apelados, simultaneamente,
ADRIANA RODRIGUES CARVALHO

e outros
e
MUNICÍPIO DE URANDI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA